Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Embargos de declaração. Ação penal privada. Honorários recursais. Fundamentação legal. Valor. Embargos providos em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissões e contradições quanto aos honorários advocatícios recursais.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve omissões e contradições no acórdão quanto à fundamentação legal dos honorários recursais e quanto ao valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Se a sentença que rejeitou a queixa-crime não fixou honorários sucumbenciais, o fundamento legal para fixá-los em grau recursal é o art. 85, § 1o, do CPC, que dispõe que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
4. Absolvidos os querelados e interposta apelação, arbitram-se honorários de sucumbência recursal em favor de seus patronos, que devem levar em consideração a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
5. Ainda que os querelados tenham contratado advogados do mesmo escritório, se as contrarrazões ao recurso em sentido estrito foram apresentadas separadamente, justifica-se sejam os honorários de sucumbência, igualmente, fixados separadamente.
IV. Dispositivo
6. Embargos providos em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o § 8o e § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp1963819 / SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3aTurma –DJEN 6/11/2025.